Tribunal: STF
Processo: AI 80667
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO E AS
AVENTADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SENDO QUE ESTE, ADEMAIS, NÃO
COMPROVOU O ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.